Tribunal: TJPA
Processo: 0015298-75.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.1) O manancial probatório demonstra que o apelante obteve vantagem ilícita, para si, em prejuízo das vítimas, mediante a utilização de meio ardiloso, preenchendo os elementos típicos da conduta descrita no art. 171 do Código Penal.2) Embora pretenda a exclusão ou mitigação da prestação pecuniária fixada em seu desfavor, inexistem elementos probatórios mínimos que indiquem a real situação financeira do réu, não havendo que se acolher pleito defensivo quando completamente desprovido de substrato probatório.3) Há que se considerar, que a prestação pecuniária pode ser executada de modo a adequar-se à realidade do recorrente, inclusive através do parcelamento do valor devido, vez que compete ao Juízo da Execução decidir acerca da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, nos exatos termos do Art. 66, V, ?a? da Lei de Execuções Penais.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015298-75.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)
APELANTE: CARLOS EDSON DA COSTA MARQUES
ADVOGADO: MILENE CASTRO DE ARAÚJO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.
1) O manancial probatório demonstra que o apelante obteve vantagem ilícita, para si, em prejuízo das vítimas, mediante a utilização de meio ardiloso, preenchendo os elementos típicos da conduta descrita no art. 171 do Código Penal.
2) Embora pretenda a exclusão ou mitigação da prestação pecuniária fixada em seu desfavor, inexistem elementos probatórios mínimos que indiquem a real situação financeira do réu, não havendo que se acolher pleito defensivo quando completamente desprovido de substrato probatório.
3) Há que se considerar, que a prestação pecuniária pode ser executada de modo a adequar-se à realidade do recorrente, inclusive através do parcelamento do valor devido, vez que compete ao Juízo da Execução decidir acerca da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, nos exatos termos do Art. 66, V, ¿a¿ da Lei de Execuções Penais.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS EDSON DA COSTA MARQUES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal, realizando, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos para cada umas das vítimas.

Narra a exordial acusatória que, no mês de junho de 2012, as vítimas - o Sr. Benedito Lopes e seu filho Edinaldo Fernandes da Silva, transitavam pela rua Areia Branca, no bairro da Marambaia, quando avistaram dois veículos antigos, modelo Caravan, e se interessaram para compra-los, momento em que se dirigiram ao ora apelante, que intermediou a venda dos veículos com o seu irmão - proprietário dos veículos, tendo a negociação sido bem sucedida.

Pela aquisição dos bens, as vítimas realizaram o pagamento devido, esclarecendo que, ao chegarem ao DETRAN, as vítimas foram informadas que precisavam dos DUT,s para tal finalidade não tendo, contudo, obtido êxito em recebe-lo do apelante, conquanto tenha alegado que já havia entregue todos os documentos, ocasião em que as vítimas se deram conta de que os veículos não mais se encontravam no local e que o réu não sabia informar o paradeiro dos bens.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas dos art. 171,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Ao sentenciar, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções anteriormente delineadas.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de Apelação, argumentando em síntese que inexistem provas seguras que sustentem a condenação imposta ao ora apelante e, subsidiariamente, que não possui condições financeiras de observar a pena pecuniária imposta em seu desfavor.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral do édito condenatório.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a pretensão principal do autor gravita no pleito absolutório, e nesse viés, desde logo entendo como, necessário destacar que a figura típica que restou reconhecida em desfavor do recorrente - art. 171 do CP - pune os atentados ao patrimônio particular mediante a prática de fraude, tutela-se assim tanto o interesse social, representado pela confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais individuais e comerciais, quanto o interesse público de reprimir a fraude causadora de dano alheio, sendo necessário para a configuração de sua ocorrência dos seguintes requisitos fundamentais: I) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; II) induzimento ou manutenção da vítima em erro; III) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.

Nesse sentido, a vítima Edinaldo Fernandes da Silva, em juízo declarou:

(...)
Que juntamente com seu pai adquiriu os veículos e não tinham como guarda-los e mandaram trancar os automóveis para que ninguém mexer, tendo o réu dito que não era para se preocupar pois iria cuidar dos mesmos e quando foram buscar os veículos não mais encontraram; que quando contataram com o réu ele disse que os veículos eram de seu irmão que havia passado uma ordem para vender; que adquiriram o veículo por cinco mil e quinhentos reais e estavam com o motor parado; que na hora da venda apresentou o réu como documentação só o rotativo, o que autorizava a trafegar, mas o DUT não foi entregue; que acreditaram no réu quando disse ele que seu irmão havia autorizado a venda e como estavam precisando, pois trabalham no interior resolveram comprar; que mantiveram contato com o réu e ele disse que não sabia se seu irmão iria vender os veículos e referiu que falaria com o mesmo e depois deveriam voltar; que quando foram legalizar o veículo lhes foi falado que precisavam do DUT e quando voltaram até o réu para saber sobre o DUT, aquele disse que iria falar com seu irmão, mas que os carros ainda estavam lá; que quando voltaram novamente até o réu não mais encontraram os veículos, tendo aquele dado respostas evasivas, dizendo não saber dos carros, que quando perguntaram pelo DUT disse ele que o carro somente tinha os documentos que entregou; que o réu ainda alegou que foi ele declarante e o pai que levaram o carro.

A vítima BENEDITO LOPES DA SILVA, ouvido em juízo, expressou:

(...)
que não conhecia o réu e que seu filho Ednaldo comprou os carros do réu, pagando cinco mil e quinhentos reais, não sabendo a marca. Disse ainda que quando seu filho foi buscar os veículos não mais existia um dos carros e o outro estava sem peças, ficando somente a carcaça.

Havendo ainda que se destacar do manancial probatório, o recibo encartado às fls. 16 dos autos, em que consta o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por um dos carros GM Caravan que, posteriormente, sumiram - estando o referido documento regularmente assinado pelo ora recorrente.

Todo o exposto demonstra que o nacional Carlos Edson da Costa, levou as vítimas a erro, mediante ardil, do réu, que lhes vendeu veículos sobre os quais não tinha a propriedade ou autorização para dispor, razão porque não entregou o documento essencial para legalização da transferência veicular, o DUT, vindo os veículos, a desaparecer posteriormente - fato só constatado pelas vítimas quando foram busca-los, tendo as vítimas um prejuízo de cinco mil e quinhentos reais.

Assim, não restam dúvidas que o réu obteve vantagem ilícita, para si, em prejuízo das vítimas, mediante a utilização de meio ardiloso, preenchendo os elementos típicos da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, não havendo que se falar de sua absolvição, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação nos termos fixados em sentença.

Em caráter subsidiário, o recorrente pretende a exclusão da pena pecuniária fixada em seu desfavor, no patamar de 02 (dois salários) mínimos a cada uma das 02 (duas) vítimas, ou ao menos sua mitigação, vez que não teria condições financeiras para suportar a prestação financeira imposta, contudo, inexistem nos autos elementos probatórios mínimos que indiquem a real situação financeira do réu, não havendo que se acolher pleito defensivo quando completamente desprovido de substrato probatório. Mas há mais, a prestação pecuniária pode ser executada de modo a adequar-se a realidade do recorrente, inclusive através do parcelamento do valor devido, vez que compete ao Juízo da Execução decidir acerca da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, nos exatos termos do Art. 66, V, ¿a¿ da Lei de Execuções Penais, motivo porque rejeito, também, este ponto recursal, mantendo a sentença em sua integralidade.

Ante todo o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator